Tribunal: STF
Processo: ARE 1338639
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal e outros interpuseram, com amparo na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 63) contra acórdão (eDoc 50) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cuja ementa possui o seguinte teor na sua parte inicial:



    AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA ORIUNDA DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO SINDIRETA/DF. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. IPCA-E. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. CRÉDITO SATISFEITO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO. MATÉRIA PRECLUSA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    [...]



    Buscam afastar, em execução de sentença condenatória contra a Fazenda Pública, a aplicação da Lei n. 11.960/09 em relação à correção monetária do débito, com a incidência do IPCA-E.



    Não admitido o recurso extraordinário por decisão do Presidente do Tribunal Distrital (eDoc 65), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 69), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Observo que o Colegiado a quo não aquiesceu com a modificação do índice de correção monetária sob o fundamento de que, diante das peculiaridades do caso, esse debate encontra-se acobertado pela preclusão, conforme se depreende dos seguintes trechos do pronunciamento vergastado:



    Compulsando os autos das RPVs, não se localizou qualquer objeção dos credores quanto aos valores. 



    No cotejo das datas, verifica-se que o exequente se insurgiu e apontou erro de cálculo em data posterior ao pagamento dos créditos. Dessa forma, os valores foram objurgados após a preclusão nos autos.



    [...]



    Não assiste razão à parte ora recorrente também neste ponto, porquanto o disposto no acordo não dá azo a reabertura de questões preclusas, não alcançando os processos em que as ordens de pagamento já foram adimplidas, apenas aquelas em andamento.



    Ante esse quadro, entendo que, para rever essa conclusão e eventualmente superar a preclusão reconhecida, há a necessidade de reexaminar os fatos e as provas constantes do processo, providência vedada ante o teor do enunciado n. 279 da Súmula da Suprema Corte.



    Nessa mesma direção e em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no RE 1.381.653 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; e no RE 1.423.508 AgR, Relator o ministro Roberto Barroso, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE. DEPÓSITO EFETUADO. PRECLUSÃO LÓGICA RECONHECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CÁLCULOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL MAL FUNDAMENTADA. 



    1. Agravo interno em face de decisão pela qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que impediu prosseguimento de execução complementar, com fundamento na preclusão do debate relativo à atualização de débito da Fazenda Pública, uma vez já expedido e pago o respectivo requisitório, conforme cálculos apresentados pelo próprio exequente em data posterior à conclusão do julgamento do Tema 810 da repercussão geral. 



    2. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 



    3. O acórdão recorrido deixou de decidir acerca da incidência dos critérios de correção monetária em razão das regras de preclusão, uma vez que o pagamento foi realizado nos termos requeridos pelo exequente, no ano de 2019, ao passo que o recurso extraordinário afirma a inconstitucionalidade do critério de correção monetária adotado. Incidência do óbice da Súmula 284/STF. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, é imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que no caso não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem contra o recorrente.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente